Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-54.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002793-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WANDERLEI DA SILVA RIBEIRO - CPF: 346.807.131-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Wanderlei da Silva Ribeiro.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE
HOME CARE
. CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer em ação proposta por paciente em tratamento domiciliar (
home care
), determinando o custeio, prioritariamente pelo Estado, das faturas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de custear as faturas de energia elétrica destinadas ao serviço de
home care
deve ser atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso; (ii) definir se a responsabilidade solidária dos entes federados permite direcionamento judicial da obrigação ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde, com possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. O custeio da energia elétrica necessária ao
home care
, por representar demanda de alta complexidade e alto custo, insere-se no âmbito de atuação prioritária do Estado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.

5. A sentença está em conformidade com os precedentes e princípios constitucionais que garantem o direito fundamental à saúde e a repartição equilibrada das competências administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O custeio das despesas com energia elétrica indispensáveis ao serviço de home care deve ser assegurado pelos entes federados de forma solidária, podendo ser direcionado prioritariamente ao Estado, em atenção às regras de repartição de competências e ao princípio da proteção integral à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, 196, 198 e 30, VII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793; TJMT, AI nº 1007177-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024; TJMT, RI nº 1020467-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Wanderlei da Silva Ribeiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença (Id
.

287719364
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, confirmando a liminar que determinou prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o custeio mensal das faturas de energia elétrica no que tange ao serviço
home care
prestado ao requerente, relativamente à unidade consumidora atual/específica/exclusiva aos serviços e/ou equipamentos necessários, bem como determinou que a reclamada Energisa se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/434926-2, bem como de promover eventual negativação do nome do titular da referida UC.

Recurso Cível Inominado
(Id.
287719372
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Município de Cáceres-MT.

Contrarrazões do autor
(Id. 28719376): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002793-54.2024.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Wanderlei da Silva Ribeiro.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
Wanderlei da Silva Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Cáceres-MT e de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
objetivando que os entes públicos demandados custeiem as faturas de energia elétrica da residência do autor no que tange aos equipamentos necessários ao serviço de
home care
dispensado ao reclamante e que a autarquia requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de negativar o nome do demandante relativamente à respectiva Unidade Consumidora.

Inconformado com a procedência dos pedidos, o ente público estadual interpôs o recurso que ora se analisa, defendendo que a responsabilidade pelos mencionados custos seria do Município de Cáceres-MT.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que a irresignação recursal não merece guarida.

Sobre o tema,
importante ressaltar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, sendo a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2 . Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. 4 . Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007177-78.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024).”

Ademais, segue julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual. Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10035523620248110000, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

É indiscutível que, tratando-se de tratamento em sistema
home care
e, diante da hipossuficiência comprovada da parte interessada, é obrigação dos Entes Públicos o custeio do serviço de energia elétrica no período, limitado ao teto dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO EM HOME CARE – CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA – ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA Nº 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C.C. Pedido De Indenização Por Danos Materiais C.C. Pedido de Tutela De Urgência ao argumento de que a parte Autora não possui condições econômicas para custear a energia elétrica despendida para manutenção do tratamento em home care. 2. A responsabilidade nas ações prestacionais de saúde é solidária entre os entes públicos. 3. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada (Tema 793 do STF). 4.Recurso conhecido e provido. 5. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.” (TJMT – 3ª TR – RI nº 1020736-28.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024).

“Ementa: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DOMICILIAR FORNECIDO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO – DEMANDA AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR A EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DO HOME CARE – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade do fornecimento da estrutura home care no processo de manutenção da vida e da saúde da Agravante e, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos em questão, somado ao fato de que a Recorrente alega não ter condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, deveria ter ajuizado a demanda em face do Estado e/ou do Município, pois é deles o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal. Não há como compelir a operadora de plano de saúde privado ao pagamento deste ônus, quando não há qualquer Lei ou cláusula contratual que a obriga a custear a diferença da energia elétrica decorrente do fornecimento do tratamento domiciliar.” (TJMT – 2ª CDPb – RAgInterno nº 0008645-71.2015.8.11.0045 – relª. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 11/09/2019 - DJE 16/09/2019).

A responsabilidade solidária dos entes da Federação (litisconsórcio facultativo) não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências (arts. 23 c.c. 196, I, ambos da CF), sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Cumpre ressaltar que ambos os entes (Estado e Município), recebem tributos referentes ao consumo de energia, sendo o ente público estadual com maior alíquota.

Ademais, levando em conta o critério adotado, considerando que os atendimentos de média/alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo pagamento das faturas relativas à Unidade Consumidora em questão recai sobre o Estado de Mato Grosso, sendo o Município de Cáceres-MT responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, acaso não seja possível assegurar o adimplemento das referidas faturas pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA . INSDISPENSÁVEL AO USO DE APARELHO EM TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA . PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, que, embora não seja pleito de fornecimento de medicamento, trata-se de parte de procedimento de alta complexidade (home care), sendo que tal insumo deve ser aplicado o mesmo critério ao direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10204679420238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2024)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025